Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ANOTAÇÃO NEGATIVA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para: a) declarar a inexistência do débito relativo à relação jurídica contratual impugnada e pela qual o autor foi inscrito, no valor de R$ 4.370,24 e a inexigibilidade de quaisquer débitos inerentes ao contrato número 1100123822; b) determinar a exclusão do nome do autor dos bancos de dados de proteção ao crédito em razão do débito ora declarado inexistente; c) condenar o BRB Crédito Financiamento e Investimento a indenizar o autor em R$ 4.000,00 por dano moral. Na peça recursal o réu suscita preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a legitimidade da contratação impõe a observância das regras contratuais, não restando na hipótese autorizada a revisão. Assevera a inocorrência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62331667), com preparo recursal regular (ID 62331669 a 62331672) e contrarrazoado (ID 62331675).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável, não vislumbrado no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
4. Dialeticidade. O réu/recorrente reiterou as razões do inconformismo pela improcedência do pedido de compensação pelo dano moral, em consonância com a matéria efetivamente tratada nos autos e em confronto ao que restou decidido na sentença. Dessa forma, não se vislumbra ofensa ao princípio dadialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência. A alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida não merece acolhida. Os autos encontram-se suficientemente instruídos para a formação da convicção do julgador, despicienda a produção de outras provas, bem como realização de perícia. Ademais, verifica-se que tal preliminar tampouco foi suscitada na contestação. Preliminar rejeitada.
6. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Ademais, a teor das Súmulas 297 e 479 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No presente caso, afirma o autor que diante da negativa de compra a crédito no comércio tomou conhecimento de que seu nome havia sido negativado no Serasa pelo réu no dia 20/07/2023 no valor de R$ 4.370,24, consoante ID 62331397, crédito que não contratou.
8. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
9. Consoante registrado na sentença, o réu apresentou contestação genérica, asseverando que não ocorreu falha na prestação dos serviços bancários e que não haveria dano a indenizar, estando ausente qualquer comprovação de que o autor tenha celebrado contrato, ou documento pessoal do autor. Tampouco há indício de que o autor tenha contratado o financiamento que ensejou a negativação. Assim, não restando comprovado que o autor contratou com o réu e que se encontra inadimplente, não merece reparos a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e do respectivo débito.
10. Tratando-se a negativação em órgão de proteção ao crédito de dano moral presumido (in re ipsa), remanesce a verificação do quantum fixado para compensação do dano moral. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
11. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares não acolhidas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.